Tribunal: TJMT
Processo: 1009426-40.2017.8.11.0002
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2021-07-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009426-40.2017.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Prestação de Serviços]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO]

Parte(s):

[PAULO SEBASTIAO MARCOSKI - CPF: 862.003.481-20 (APELADO), ANA CLARA DA SILVA - CPF: 482.452.831-34 (ADVOGADO), H L CONSTRUTORA LTDA - CNPJ: 00.593.989/0001-94 (APELANTE), EDGAR LEAL LOUREIRO - CPF: 716.249.531-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – PROVA ESCRITA - LOCAÇÃO DO CAMINHÃO BASCULANTE COM MOTORISTA – AÇÃO MONITÓRIA PROCEDENTE - EMBARGOS MONITÓRIOS – ALEGAÇÃO DE VALOR EXCESSIVO - AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO VALOR QUE ENTENDE DEVIDO – EMBARGOS MONITÓRIOS IMPROCEDENTES – TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL CONSTITUÍDO – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

- Ação monitória ajuizada com a finalidade de conferir executoriedade ao valor expresso em planilha do período de locação do caminhão basculante com motorista, pagamentos efetuados e saldo remanescente, comprovados por medições elaboradas e assinadas pela empresa usuária dos serviços e planilha de atualização dos valores que especifica o valor da ação monitória.

- Nos embargos monitórios a requerida/apelante não contesta a utilização dos serviços, alegando de forma genérica e sem respaldo probatório que o valor cobrado é excessivo, não indicando, todavia, o valor que reputa devido, como determina o art. 702, § 2o do Código de Processo Civil, o que autoriza a rejeição liminar dos embargos monitórios na forma do § 3o do referido artigo, como acertadamente lançado na sentença que os julgou improcedentes e constituiu o título executivo judicial.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por H L CONSTRUTORA LTDA, contra a sentença (Id 73567586 - Pág. 1/5), proferida pela MMa. Juíza de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande, na Ação Monitória No Único 1009426-40.2017.8.11.0002, que julgou procedente a Ação Monitória ajuizada por PAULO SEBASTIAO MARCOSKI, em face da empresa ora apelante, de seguinte dispositivo sentencial:

“DIANTE DISSO, JULGO IMPROCEDENTES OS EMBARGOS MONITÓRIOS para CONSTITUIR DE PLENO DIREITO O TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL em favor da autora, no valor de R$ 32.341,78 (trinta e dois mil trezentos e quarenta e um reais e setenta e oito centavos).

Para fins de cumprimento da sentença, por tratar-se de prestações com vencimentos mensais, os valores das parcelas deverão ser atualizados com juros de 1% ao mês a partir de cada vencimento e correção monetária pelo INPC a partir da citação.

Pelo princípio da sucumbência, condeno o réu ao pagamento das custas processuais, bem como, honorários advocatícios, esses arbitrados em 10% sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do art. 85, § 2o, do novo Código de Processo Civil, com a ressalva do art. 98, §§ 2o e 3o, do NCPC”.

A parte requerida/embargante manejou embargos de declaração (Id 73567589 – Pág. 1/5). O autor/embargado apresentou contrarrazões aos aclaratórios (Id 73567592 - Pág. 1/3). A juíza do feito em decisão (Id 73567595 – Pág. 1/3), rejeitou os embargos de declaração, mantendo a sentença em todos os seus termos.

Irresignada, a parte autora dos embargos monitórios, H L CONSTRUTORA LTDA, em seu recurso de apelação (Id 73567597 – pág. 1/8), requer a reforma da sentença que julgou improcedente os embargos monitórios que visou a extinção do feito decorrente da carência da ação e ainda, constituiu de pleno direito o título executivo em sua integralidade, os quais, desde a distribuição, buscam o recebimento de um valor excessivo atualizado pelo IGPM, juros de 2% (dois por cento ao mês), multa de 10% (dez por cento) e mais honorários advocatícios de 10% (dez por cento).

Alternativamente, caso não seja reformada a sentença no sentido de extinguir o feito por carência da ação, requer a reforma da sentença no ponto em que acolheu o valor integral pretendido pelo requerente/apelado por serem os cálculos apresentados excessivos e ilegais na forma da lei, devendo os mesmos serem contados do vencimento de cada parcela, pois, houve aplicação de juros excessivos, multa não pactuada e honorários de 10% sobre os honorários de 10% já inicialmente calculados pelo apelado.

O apelado/embargado, em suas contrarrazões (Id 73567953 - Pág. 1/9), refutando os argumentos da parte apelante, requer o desprovimento do apelo mantendo-se a sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme o relatado trata-se de recurso de apelação cível interposto pela empresa H L CONSTRUTORA LTDA, contra a sentença proferida pela MMa. Juíza de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande, na Ação Monitória No Único 1009426-40.2017.8.11.0002, que julgou procedente a Ação Monitória ajuizada por PAULO SEBASTIAO MARCOSKI, em face da empresa ora apelante, e de consequência julgou improcedentes os Embargos Monitórios manejados pela parte requerida, para CONSTITUIR DE PLENO DIREITO O TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL em favor da autora, no valor de R$ 32.341,78 (trinta e dois mil trezentos e quarenta e um reais e setenta e oito centavos). E, para fins de cumprimento da sentença, por tratar-se de prestações com vencimentos mensais, os valores das parcelas deverão ser atualizados com juros de 1% ao mês a partir de cada vencimento e correção monetária pelo INPC a partir da citação.

Ao final pelo princípio da sucumbência, condenou a requerida/embargante ao pagamento das custas processuais, bem como, honorários advocatícios, esses arbitrados em 10% sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do art. 85, § 2o, do novo Código de Processo Civil, com a ressalva do art. 98, §§ 2o e 3o, do NCPC.

A parte embargante manejou embargos de declaração, que conhecidos, foram rejeitados.

Para melhor delimitação da área objeto da demanda, traz-se à colação excertos do relatório e dos fundamentos da sentença da lavra da Magistrada, Dra. ESTER BELÉM NUNES, conforme se segue:

“Trata-se de AÇÃO MONITÓRIA proposta pela PAULO SEBASTIÃO MARCOSKI, devidamente qualificada nos autos, em desfavor de HL CONSTRUTORA LTDA, que, em síntese, informa e pleiteia o seguinte:

Alega ser credora da ré na quantia atualizada de R$ 13.00,00 (treze mil) reais, referente a prestação de serviços de locação de veículos caminhão basculante com motorista, que deveriam ser pagos todo dia 10o de cada mês subsequente.

Diz ainda que o valor atualizado é no montante de R$ R$ 32.341,78 (trinta e dois mil trezentos e quarenta e um reais e setenta e oito centavos), e que mesmo depois de várias tentativas de receber os valores, não restou alternativa senão o ajuizamento da presente demanda.

Junta procuração e documentos.

Citado, o réu ofereceu os Embargos Monitórios à Id. no, arguindo, em preliminar, carência de ação por ausência de título certo, líquido e exigível.

Quanto aos fatos, aponta que de fato locou o caminhão caçamba, contudo, jamais pactuou pagamento de juros de 2%, e multa e honorários de 10% cada, e que pelo fato da empresa estar passando por dificuldades financeiras, na medida em que não está recebendo os valores contratados junto aos referidos entes, o que acaba acarretando o atraso no pagamento dos seus fornecedores, o que não foi diferente com o embargado. – (sem grifo no original).

[...].

DA CARÊNCIA DE AÇÃO

Em que pese entender que a preliminar é totalmente genérica, vez que a parte não aponta detidamente quais os elementos que entendem ausentes no documento a amparar a inicial, postergo sua análise por entender que se confunde com o mérito.

DO PROCEDIMENTO MONITÓRIO

A fim de viabilizar o procedimento monitório cabe à parte instruir a inicial com elementos iniciais de obrigação oriunda de prova escrita sem eficácia de título executivo, conforme digressão do art. 1.102-A, do CPC, podendo utilizar documento escrito ou assinado pelo réu/devedor, que comprove a existência de obrigação de pagar ou fazer.

No caso presente, a autora trouxe aos autos o documento de Id. no 11202663 - Pág. 8 e 11202694 ou seja, boletim de medição, indicando a contratação do caminhão basculante, devidamente assinado pelas partes, juntamente com a memória de cálculo.

Nesse sentido, a autora ingressou com esta Ação Monitória justamente por não possuir título executivo extrajudicial, não havendo, portanto, que se falar em exigibilidade. Por outro lado, os documentos – boletim de medição – são, a meu ver, suficientes para demonstrar a certeza e liquidez, além da assunção da dívida e da obrigação de pagar.” – (sem grifo no original).

Deveras, o autor com a inicial carreou para os autos documentos comprobatórios da avença, ou seja: i) Planilha por ele elaborada, contendo o período de locação do caminhão basculante com motorista, os pagamentos efetuados e o saldo remanescente (Id 73567568 - Pág. 1); ii) Uma sequência de 7 (sete) boletins denominados MEDIÇÃO SUB-EMPREITEIRO, elaborados em formulário padronizado da requerida/HL Construtora Ltda., devidamente assinados (Id 73567568 - Pág. 2/7); e, iii) Planilha de Atualização dos Valores das Parcelas, elaborada pelo autor, que especifica o valor da presente ação monitória (Id 73567569 - Pág. 1).

Assim, não merece prosperar a alegação da apelante de falta de interesse de agir, uma vez que de fato os documentos acima mencionados, são documentos válidos para alicerçar a presente demanda. A ação monitória é o meio processual próprio ao credor de quantia certa, de coisa fungível, que comprove seu crédito, por documento escrito sem eficácia executiva, para receber, mediante mandado de pagamento, a satisfação do seu crédito. Vê-se, portanto, que os documentos que instruem a presente ação atendem aos requisitos exigidos no art. 700 do CPC, anterior art. 1102-A, do CPC/73. In Verbis:

“Art. 700. A ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz:

I - o pagamento de quantia em dinheiro;

II - a entrega de coisa fungível ou infungível ou de bem móvel ou imóvel;

III - o adimplemento de obrigação de fazer ou de não fazer.”

Nesse sentido o precedente jurisprudencial do STJ:

“RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À AÇÃO MONITÓRIA. DOCUMENTO ESCRITO SEM EFICÁCIA DE TÍTULO EXECUTIVO. CONTRATO BILATERAL. BOLSA DE ESTUDOS. CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DO AUTOR. INDÍCIOS DA DÍVIDA. EXISTÊNCIA. REQUISITOS ATENDIDOS. 1. (...) 2. A teor do disposto no artigo 1.102-A do Código de Processo Civil, a prova escrita apta a respaldar a demanda monitória deve apresentar elementos indiciários da materialização de uma dívida decorrente de uma obrigação de pagar ou de entregar coisa fungível ou bem móvel. 3. O contrato bilateral, acompanhado de comprovação de cumprimento da obrigação do autor, do qual se possa extrair elementos característicos da existência do crédito afirmado, ajusta-se ao conceito de "prova escrita sem eficácia de título executivo" a fim de instruir a inicial de ação monitória. 4. Recurso especial provido.” (STJ, REsp 1250616/PA, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/10/2015, DJe 29/10/2015) – (destaquei).

No que se refere ao mérito da demanda, os argumentos da apelante não prosperam. Em nenhum momento, contesta a avença firmada e o inadimplemento narrado na inicial. Limita-se a alegar suposto excesso no valor cobrado, afirmando que o autor/apelado omitiu índices utilizados dos juros e correção monetária que fez incidir sobre os valores objeto da ação monitória.

Porém, se resume em somente argumentar para defender sua tese, não juntando documentos hábeis a comprovar suas alegações ou aptos a provar que o débito cobrado é excessivo, não indicando sequer o valor que reputa devido, como determina o art. 702, § 2o do Código de Processo Civil, o que autoriza a rejeição dos embargos na forma do § 3o do referido artigo, como acertadamente lançado na sentença.

Senão, vejamos:

“Art. 702 do Código de Processo Civil:

§ 2o. Quando o réu alegar que o autor pleiteia quantia superior à devida, cumprir-lhe-á declarar de imediato o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado da dívida.

[...]

§ 3o Não apontado o valor correto ou não apresentado o demonstrativo, os embargos serão liminarmente rejeitados, se esse for o seu único fundamento, e, se houver outro fundamento, os embargos serão processados, mas o juiz deixará de examinar a alegação de excesso.”.

Assim, cabia à apelante desconstituir os valores apresentados pelo autor, entretanto, não o fez.

A regra de distribuição do ônus da prova, prevista no art.373, II do CPC deve ser observada em sede de embargos monitórios, competindo ao embargante a prova de fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito alegado pelo autor da ação monitória, o que não ocorreu. In Verbis:

“Art. 373. O ônus da prova incumbe:

(...).

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.”

A propósito:

“APELAÇÃO. EMBARGOS A AÇÃO MONITÓRIA. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO PRECISA SOBRE AS ALEGAÇÕES DE FATO CONSTANTES NA INICIAL. CONTRATOS QUE INSTRUEM A MONITÓRIA DIVERSOS DOS CONTRATOS QUE FORAM OBJETO DE AÇÃO REVISIONAL PRETÉRITA. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO, PELO EMBARGANTE, DO VALOR QUE ENTENDE CORRETO, CONFORME PRECONIZADO PELO ART. 702, §2o DO CPC. RECURSO DESPROVIDO.” (Apelação Cível No 70078530391, Décima Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Vivian Cristina Angonese Spengler, Julgado em 27/09/2018)

Portanto, não se pode negar a escorreita função que o pressuposto processual em análise desempenha como anteparo de pretensões defensivas temerárias e desmedidas. No que tange ao ônus da parte requerida em declarar de imediato o valor devido quando os embargos monitórios fundarem-se em excesso da cobrança e a imprescindibilidade da observância desse pressuposto em questão, mostra-se oportuno e esclarecedor o comentário sobre a matéria que se segue:

“Tal qual já se previa para os embargos à execução no art. 739-A, § 5.o, do CPC revogado, para que o réu ofereça embargos à ação monitória sob o fundamento de excesso na cobrança do autor, deverá declarar de imediato o valor que entende devido, mediante a apresentação de memória discriminada de cálculo. Deixando de fazê-lo, seus embargos serão liminarmente rejeitados, salvo quando tiverem outro fundamento, hipótese em que serão processados para que se conheça deste, impedindo-se, contudo, o exame da alegação de excesso. Semelhante disposição encontra-se nos §§ 3.o e 4.o do art. 917 (embargos à execução).” (Guilherme Rizo do Amaral. In Comentário às alterações do novo CPC (livro eletrônico) /2a. Ed. São Paulo, Editora Revista dos Tribunais, 2016).

Diante desses fatos, não merece reparos a sentença de primeiro grau.

Com essas considerações, conheço do recurso e nego-lhe provimento, no sentido de manter a sentença por esses e pelos seus próprios fundamentos. A título de verba recursal, majoro em 2% os honorários advocatícios fixados pela sentença, em favor do procurador da parte apelada/embargada, consoante art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/07/2021